Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-26.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r – Inadmissibilidade – Imprestabilidade do laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística do Estado não demonstrada – Magistrado que, ademais, não está vinculado à conclusão do laudo pericial – Preliminar rejeitada – Materialidade e autoria bem comprovadas – Eventual concorrência de culpa da vítima que não exclui a responsabilidade do réu – Condenação mantida – Penas bem dosadas – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500114-26.2019.8.26.0218; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Trânsito

Relator(a):

Roberto Porto

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na condução de veículo automotor sob a influência de álcool – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação – Descabimento – Preclusão operada – Pretensão à realização de perícia complementar – Inadmissibilidade – Imprestabilidade do laudo elaborado pelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na condução de veículo automotor sob a influência de álcool – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação – Descabimento – Preclusão operada – Pretensão à realização de perícia complementar – Inadmissibilidade – Imprestabilidade do laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística do Estado não demonstrada – Magistrado que, ademais, não está vinculado à conclusão do laudo pericial – Preliminar rejeitada – Materialidade e autoria bem comprovadas – Eventual concorrência de culpa da vítima que não exclui a responsabilidade do réu – Condenação mantida – Penas bem dosadas – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Preliminar rejeitada, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500114-26.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante CLAUDINEI
DE SOUZA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-26.2019.8.26.0218 - Voto no 7815
2
Apelação Criminal sem Revisão no 1500114-26.2019.8.26.0218
Apelante: Claudinei de Souza Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Guararapes
Voto no 7815
APELAÇÃO CRIMINAL Homicídio culposo na condução
de veículo automotor sob a influência de álcool

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Conversão do
julgamento em diligência para oitiva de testemunha não
arrolada na resposta à acusação
Descabimento

Preclusão operada
Pretensão à realização de perícia
complementar Inadmissibilidade Imprestabilidade do
laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística do
Estado não demonstrada Magistrado que, ademais, não
está vinculado à conclusão do laudo pericial Preliminar
rejeitada
Materialidade e autoria bem comprovadas

Eventual concorrência de culpa da vítima que não exclui
a responsabilidade do réu Condenação mantida Penas
bem dosadas
Regime aberto
Substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos

Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Claudinei de Souza Silva contra a r. sentença de fls. 311/323 em que a
Juíza de Direito o condenou ao cumprimento da pena de 02 anos de
detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-26.2019.8.26.0218 - Voto no 7815
3
veículo automotor pelo prazo de 02 meses, por incurso no artigo 302,
caput, da Lei no 9.503/97.
Inconformado, recorre o sentenciado, pugnando
pela anulação da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento à
realização de prova pericial complementar e de oitiva de testemunha). No
mérito, pleiteia a absolvição sob o fundamento de que o evento teria
ocorrido por culpa exclusiva da vítima (fls. 345/358).
Oferecidas contrarrazões pelo Ministério Público
(fls. 364/367) e pela Assistente de Acusação (fls. 371/376), foram os autos
remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso (fls. 397/403).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20 de dezembro
de 2018, por volta das 08h30min, na Vicinal Tenente Rio Branco, na
altura do Km 2, Claudinei de Souza Silva praticou homicídio culposo na
direção de veículo automotor, causando a morte de Luiz Renato
Cardonazio Martinez.
Segundo se apurou na fase administrativa, o
acusado trafegava com seu veículo da marca Fiat, modelo Strada HD WK
CC E, ano 2018, de cor branca, placas GAG- 6466/Guararapes/SP, pela
Vicinal Tenente Rio Branco sentido SP-300 (Rodovia Marechal Rondon),
quando, no local dos fatos, realizou manobra de conversão à esquerda,
para adentrar a propriedade existente no local, sem adotar as cautelas
necessárias previstas no Código de Trânsito Brasileiro, interceptando a
trajetória da motocicleta da marca JTA Suzuki GSXR 1000, ano
2015/2016, de cor azul, placa GDU 3160/Guararapes/SP, que era
conduzida pela vítima, no mesmo sentido de direção, causando a colisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-26.2019.8.26.0218 - Voto no 7815
4
ocasionando ferimentos em Luiz Renato Cardonazio Martinez, que
desencadearam sua morte, decorrente do choque traumático sofrido.
Segundo o laudo pericial, o acidente ocorreu em
virtude do condutor do veículo Fiat Strada ter realizado manobra de
conversão à esquerda para adentrar a propriedade ali existente,
interceptando a trajetória da motocicleta.
Desse modo, a dinâmica fática denota que
Claudinei não se cercou das cautelas necessárias para realizar a manobra
com segurança, sem perigo para os demais usuários, conforme disposto
nos artigos 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.
Realizado exame necroscópico, o perito concluiu
que a morte da vítima ocorreu por choque traumático em decorrência dos
ferimentos sofridos, que foram condizentes com a colisão causada pelo réu
na direção de seu veículo automotor.
De imediato, afasto a alegação de nulidade da
sentença por suposto cerceamento de defesa.
Efetivamente,
como
bem
salientado
pela
Magistrada sentenciante, o momento adequado para o réu arrolar as
testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento é a
resposta à acusação.
Portanto, não era mesmo caso de conversão do
julgamento em diligência para oitiva de testemunha indicada após a
realização de referida audiência, mormente porque não fora apresentada
qualquer justificativa que justificasse tal providência, tendo sido bem
reconhecida a preclusão para produção da prova oral.
Da mesma forma, descabido o pleito para que
fosse
realizada
perícia
complementar
para
contrapor
alegada
inconsistência do laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-26.2019.8.26.0218 - Voto no 7815
5
Estado (fls. 21/29), valendo frisar que o Juiz não está adstrito à conclusão
do laudo pericial, devendo valer-se dos demais elementos de prova
produzidos nos autos para formação de sua convicção.
Assim,
não
tendo
sido
demonstrada
a
imprestabilidade do laudo elaborado pelo órgão oficial competente,
mostrou-se acertado o indeferimento do pedido.
Afasta-se, assim, a alegação de cerceamento de
defesa.
Quanto ao mérito, tem-se que a materialidade
delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), pelo
laudo necroscópico (fls. 16/20), pelo laudo pericial sobre o local dos fatos
(fls. 21/29), bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria restou suficientemente demonstrada.
O réu, ouvido na Delegacia de Polícia, disse que
fez manobra de conversão à esquerda, acionando a seta e checando os
vidros retrovisores.
Em Juízo, alterou a narrativa, afirmando que
previamente à manobra à esquerda, aguardou no acostamento e, mesmo
observando a presença de veículos, certificou-se de que haveria tempo
para realizar a travessia com segurança, tendo sido atingido pela
motocicleta que provavelmente deveria estar atrás dos veículos (fls.
181/192).
O policial Carlos Humberto Pinho, que atendeu à
ocorrência, afirmou, em Juízo, que a vítima e o réu não estavam mais
quando chegou no local do acidente. Afirmou que se dirigiu ao nosocômio
e lá o réu afirmou que fez manobra à esquerda, para atravessar a pista,
quando foi atingido pela motocicleta da vítima. Disse que não foi possível
ouvir testemunhas no local e não soube informar se a vítima realizava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-26.2019.8.26.0218 - Voto no 7815
6
manobra de ultrapassagem ou se tentou desviar para evitar a colisão. Foi
firme ao afirmar que a colisão se deu próximo ao meio da pista (fl. 138).
O irmão do acusado, Genilson Ferreira da Silva,
que estava no banco do passageiro por ocasião dos fatos, afirmou, na fase
policial, que seu irmão acionou as setas e verificou os vidros retrovisores
antes de realizar manobra de conversão à esquerda e que não havia
veículos na pista.
Em Juízo, ouvido na condição de informante,
alterou a versão dos fatos, exatamente como o réu, acrescentando que
antes do irmão realizar a manobra à esquerda, entrou com o carro no
acostamento à direita e aguardou a passagem de alguns veículos e, só
então, após se certificar de que não havia veículos na posta, efetuou a
conversão. Disse que a colisão se deu quando o veículo já estava quase
entrando no sítio (fls. 165/169).
Valter Doniseti Lorencetti, motorista de caminhão
que teria presenciado o acidente, afirmou que estava aguardando no
acostamento para cruzar a rodovia e que avistou uma motocicleta
ultrapassando dois veículos. Disse que viu o momento em que o veículo do
réu, que estava no acostamento, cruzou a estrada e foi atingido pela
motocicleta. Não soube esclarecer se a motocicleta estava em alta
velocidade (fls. 170/180).
O laudo pericial deixou de apontar qualquer
aspecto externo que pudesse ter influenciado a ocorrência do acidente. Por
outro lado, concluiu que a colisão se deu em razão do réu ter realizado
manobra de conversão á esquerda, interceptando a trajetória da
motocicleta (fls. 21/29).
De fato, a alegação de que a motocicleta estaria
em velocidade extrema a ponto de sua aproximação não ter sido percebida
pelo réu não se mostra verossímil, inclusive, pela observação das fotos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-26.2019.8.26.0218 - Voto no 7815
7
tanto do veículo quanto da própria motocicleta, que não apresentam
danos compatíveis com tal alegação (fls. 26 e 27).
Vale lembrar que, conforme ensina “o núcleo do
tipo de injusto nos delitos culposos consiste na divergência entre a conduta
praticada e aquela que devia ter sido realizada, em virtude do dever
objetivo de cuidado (artigos 26 a 29 e 61 da Lei no 9.503/97). A tipicidade
decorre de uma conduta descuidada, causadora de lesão a bem jurídico
penalmente protegido” (Apelação no 0001255-22.2015.8.26.0275, 15a
Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Gilberto Ferreira da Cruz, j. em
10/07/2020).
Em adendo, acrescenta-se que, no âmbito penal,
não há que se falar em compensação de culpas. Assim, eventual
comportamento concorrente da vítima não teria o condão de excluir a
responsabilidade do apelante.
Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial
desta Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL Homicídio culposo e lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor Recurso da defesa
Absolvição
Materialidade e autoria demonstradas
Inobservância do
dever de cuidado objetivo
Embriaguez evidenciada
Imprudência
caracterizada Culpa devidamente provada Comportamento concorrente
da vítima não exclui a imputação Pena privativa de liberdade estipulada
com acerto, reconhecido o concurso formal de infrações Redução do prazo
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
cumulativamente prevista, com aplicação do mesmo critério adotado para a
pena corporal, observado o patamar mínimo cominado no artigo 293, caput,
do CTB Concessão da substituição da carcerária por restritivas de direitos
Regime prisional aberto fixado com critério
Isenção das custas
processuais deverá ser buscada na fase de execução do julgado Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-26.2019.8.26.0218 - Voto no 7815
8
parcialmente provido”
(Apelação Criminal 0032943-65.2012.8.26.0482; Rel. Fernando Torres
Garcia; 14a Câmara de Direito Criminal; j. em 07/07/2020).
Tem-se, portanto, que o conjunto probatório
permite concluir pela responsabilidade culposa do réu, que não agiu com
a prudência necessária e esperada para realizar a manobra de travessia
da rodovia e, em decorrência, ocasionou o acidente que resultou na morte
de um indivíduo.
Inafastável, assim, a condenação como incurso no
art. 302, caput, da Lei no 9.503/97.
A dosimetria da reprimenda tampouco merece
reparos.
Assim, diante da ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, , nos termos do artigo 59 do Código Penal, a pena-
base foi fixada no mínimo legal e, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes e à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena,
tornou-se definitiva em 02 anos de detenção e suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 meses.
O regime inicial aberto para cumprimento da pena
corpórea, mostra-se adequado para repressão e prevenção do delito ora
examinado.
Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, a pena corpórea foi corretamente substituída por restritiva
de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-26.2019.8.26.0218 - Voto no 7815
9
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar de cerceamento de defesa e nega-se provimento ao recurso de
apelação, mantendo-se, na íntegra a r. sentença recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator